Tribunal: TJBA
Processo: 8001223-54.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001223-54.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IVONILDE SOUZA COSTA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ANDRADE ALMEIDA

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Advogado(s)
:
PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. FICHA DE FILIAÇÃO ASSINADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALSIDADE.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A controvérsia gira em torno da existência ou não de vínculo jurídico que justifique os descontos mensais no valor de R$ 42,36 (quarenta e dois reais e trinta e seis centavos) efetuados no benefício previdenciário da autora, sob a rubrica “Contribuição CAAP”.

2. Em sua contestação, a parte requerida trouxe aos autos ficha de filiação à associação, firmada em nome da autora, contendo assinatura correspondente aos documentos de identificação (ID 82233394).

3. Verifica-se que ao manifestar-se sobre a contestação e a documentação apresentada, na petição de ID 82233399, a apelante postulou a realização do exame grafotécnico, mas determinada a realização do exame na decisão de ID 82233400, quedou-se inerte sem apresentar documentação.

4. Comprovada a existência de ficha de filiação com assinatura da autora, sem impugnação técnica, presume-se válida a adesão contratual.

5. Não configurado ato ilícito, não há falar em dano moral ou repetição do indébito.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º

8001223-54.2024.8.05.0078
, em que figuram como parte Apelante,
IVONILDE SOUZA COSTA
e Apelado,
CAIXA DE ASSISTÊNCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça